Tribunal: TJSP
Processo: 2054642-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Competência Recursal – Cumprimento de sentença – Incidente atrelado a ação civil pública – Competência da 9a Câmara de Direito Privado em razão de prevenção – Aplicação do artigo 105 do Regimento interno – Não conhecimento, com determinação de redistribuição.